Tribunal: TJMT
Processo: 1002351-37.2024.8.11.0023
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002351-37.2024.8.11.0023
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DEBORA EUFLOZINA SANTANA - CPF: 015.667.051-85 (EMBARGANTE), CAMILA DA SILVA DALL AGNOL SCOLA - CPF: 004.658.960-06 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (EMBARGADO), FABRICIO DOS REIS BRANDAO - CPF: 042.371.677-80 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (EMBARGADO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO), MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 37.679.449/0001-38 (EMBARGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), NEON PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 20.855.875/0001-82 (EMBARGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. - CNPJ: 09.516.419/0001-75 (EMBARGADO), SUPERSIM ANALISE DE DADOS E CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA. - CNPJ: 33.030.944/0001-60 (EMBARGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO - CNPJ: 36.272.465/0001-49 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS SANÁVEIS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. 1. Embargos de declaração opostos por contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu recurso de apelação em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, mantendo sentença de improcedência que considerou ausente o comprometimento do mínimo existencial, uma vez que apenas 15,8% da renda líquida da autora estava comprometida com empréstimos não consignados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, especificamente quanto à finalidade social da Lei nº 14.181/2021, à obrigatoriedade da fase judicial compulsória do art. 104-B do CDC, à análise do mínimo existencial considerando as ADPFs do STF e à aplicação do art. 493 do CPC quanto ao fato superveniente.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, demonstrando plena compreensão da legislação do superendividamento e dos precedentes do STF, não se verificando omissão quanto à finalidade social da Lei nº 14.181/2021.

4. A decisão analisou detalhadamente os requisitos dos artigos 104-A e 104-B do CDC, esclarecendo que a instauração da fase judicial compulsória pressupõe condições mínimas para viabilizar o plano judicial, inexistentes no caso concreto diante da inadequação do plano apresentado.

5. Não há contradição interna quanto ao mínimo existencial e às ADPFs do STF, pois o acórdão reconheceu expressamente a inconstitucionalidade da exclusão dos empréstimos consignados, mas aplicou corretamente este entendimento ao caso concreto, demonstrando que não houve comprometimento efetivo do mínimo existencial.

6. O alegado fato superveniente foi adequadamente enfrentado, com aplicação correta do artigo 493 do CPC, esclarecendo-se que não houve comprovação documental suficiente da alteração da situação econômica alegada.

7. Os embargos revelam inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, finalidades incompatíveis com a natureza dos embargos de declaração, que se destinam exclusivamente ao saneamento de vícios específicos que comprometem a clareza ou completude do julgado.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de vícios sanáveis no acórdão, com fundamentação clara, coerente e juridicamente robusta, impede o acolhimento dos embargos de declaração. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à adequação da decisão ao entendimento da parte embargante, destinando-se exclusivamente ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, §1º, IV; 493; 1.022; 1.025; CDC, arts. 54-A; 104-A; 104-B; Lei nº 14.181/2021

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADPFs 1.005, 1.006 e 1.097; STJ, EDcl nos EREsp 667002/DF, Rel. Min. Humberto Martins; TJ-MT, Apelações nº 1003797-35.2024.8.11.0004, 1009391-16.2024.8.11.0041 e 1003405-81.2024.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
DEBORA EUFLOZINA SANTANA
contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que por unanimidade desproveu o recurso de apelação interposto nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento, mantendo a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito.

O acórdão embargado manteve sentença de primeiro grau que julgou improcedente a ação de repactuação de dívidas, considerando que a autora, servidora pública municipal com renda líquida de R$ 2.586,31, não demonstrou comprometimento do mínimo existencial, uma vez que apenas 15,8% de sua renda líquida estava comprometida com empréstimos não consignados e cartão de crédito (id. 369733368).

Em suas razões recursais (id. 372252363), A embargante alega que houve redução substancial de sua renda mensal após o ajuizamento da demanda, tendo deixado o serviço público municipal para exercer atividade na iniciativa privada, configurando fato superveniente que agrava sua situação financeira. Sustenta que o conceito de mínimo existencial não pode ser limitado ao valor fixo de R$ 600,00 estabelecido pelo decreto regulamentador.

Sustenta a existência de omissões e contradições no acórdão embargado, alegando que a decisão não enfrentou questão essencial suscitada pela recorrente, consistente na finalidade social da Lei nº 14.181/2021 e na interpretação sistemática dos artigos 4º, I, 6º, V, 54-A e 104-A do Código de Defesa do Consumidor. Argumenta que a Lei nº 14.181/2021 não exige a demonstração de fato imprevisível para a configuração do superendividamento, sustentando que o foco da lei não está nas causas do endividamento, mas sim nas consequências sociais e econômicas da incapacidade de pagamento.

Quanto à omissão relativa à necessidade de instauração da fase judicial compulsória prevista no artigo 104-B do CDC, a embargante sustenta que o acórdão embargado igualmente incorre em omissão ao deixar de enfrentar adequadamente a tese sustentada pela recorrente acerca da obrigatoriedade de instauração da fase judicial prevista no artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor após o insucesso da audiência conciliatória. A decisão limitou-se a afirmar que a ausência de plano adequado impediria a continuidade do procedimento, sem examinar a finalidade do instituto criado pela Lei nº 14.181/2021 nem a possibilidade de construção judicial do plano de pagamento.

A recorrente sustentou expressamente que o procedimento legal prevê duas etapas distintas: uma consensual e outra judicial. Frustrada a tentativa conciliatória, cabe ao magistrado promover o tratamento judicial do superendividamento, mediante revisão e integração dos contratos e elaboração de plano compulsório. Todavia, o acórdão não examinou de forma aprofundada se a interpretação conferida ao artigo 104-B do CDC é compatível com os princípios da cooperação processual, do acesso à justiça e da máxima efetividade da tutela jurisdicional.

Relativamente à contradição e omissão quanto ao mínimo existencial e às ADPFs 1005, 1006 e 1097 do STF, a embargante aponta relevante contradição interna no acórdão embargado. O próprio acórdão reconhece expressamente que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da exclusão dos empréstimos consignados da aferição do mínimo existencial nas ADPFs 1005, 1006 e 1097. Entretanto, após reconhecer a necessidade de análise concreta da situação financeira do consumidor, conclui pela inexistência de superendividamento mediante simples comparação entre a renda da autora e o valor fixado em decreto regulamentador.

Por fim, requer o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração, o saneamento das omissões e contradições apontadas, o pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais e constitucionais indicados, e que sejam os dispositivos mencionados considerados prequestionados, nos termos do artigo 1.025 do CPC.

Em contrarrazões (id. 373585386),
MERCADO CRÉDITO SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
. sustentou que não ocorreu nenhuma das hipóteses contempladas no artigo 1.022 do CPC. Verifica-se que a embargante pretende reexame de provas e fatos narrados nos autos e já bem analisados pelo juízo, não sendo embargos de declaração o meio adequado para debater novamente a matéria questionada.

Por sua vez,
SUPERSIM ANÁLISE DE DADOS E CORRESPONDENTE BANCÁRIO LTDA
. Em contrarrazões (id. 373632889), alegou a inexistência de omissão ou contradição no acórdão embargado, sustentando que a decisão recorrida apreciou de forma expressa e fundamentada todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, especialmente quanto à ausência dos requisitos legais para o processamento da ação de repactuação de dívidas, à inexistência de comprovação do alegado superendividamento e à insuficiência dos elementos apresentados para demonstrar alteração superveniente da capacidade financeira da parte autora. Nesse contexto, não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, nos termos do art. 1.022 do CPC, revelando-se os embargos mera tentativa de rediscussão de matéria já devidamente apreciada pelo Colegiado.

PICPAY BANK - BANCO MÚLTIPLO S.A.
(id. 373676387) argumentou que a parte autora opôs embargos de declaração sustentando a existência de omissões e contradições no acórdão, sob o argumento de que não teria havido análise adequada quanto à finalidade social da Lei nº 14.181/2021, à necessidade de instauração da fase judicial compulsória prevista no art. 104-B do CDC, ao mínimo existencial, às ADPFs nº 1.005, 1.006 e 1.097 do STF, bem como ao fato superveniente alegado. Todavia, não lhe assiste razão. Os embargos possuem nítido caráter infringente, pois não buscam sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, mas sim rediscutir matéria expressamente apreciada pelo acórdão, com o objetivo de modificar o resultado do julgamento.

Similarmente, a
NU FINANCEIRA S.A.
(id. 373704886), defendeu que não se trata de omissão, contradição ou obscuridade na decisão guerreada, que de forma clara e sucinta foi devidamente fundamentada. A omissão caracteriza-se quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre questão relevante posta pelas partes nos autos, capaz de influenciar o resultado do julgamento. Os embargos de declaração não têm a função de reexame da decisão recorrida ou rediscussão da matéria. A inexistência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC conduz à rejeição dos embargos.

A
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
(id. 374832385) sustentou a ausência de obscuridade, contradição, omissão e erro material, argumentando que a respeitável decisão recorrida não deve ser reformada nos aspectos levantados pela recorrente. O juízo fundamentou de modo preciso e cristalino toda a questão debatida, bem como analisou corretamente todos os dados e elementos apresentados, não havendo o que se falar em obscuridade, contradição, omissão e erro material por parte do magistrado na referida sentença. A decisão é transparente, razão pela qual as alegações da embargante não merecem prosperar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
DEBORA EUFLOZINA SANTANA
contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que por unanimidade desproveu o recurso de apelação interposto nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento, mantendo a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito.

Conheço dos embargos de declaração, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração e o esclarecimento do julgado que se apresente omisso, contraditório ou obscuro, bem como para corrigir erro material, conforme disciplina o artigo 1.022 do CPC.

Nesse contexto, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à adequação do julgado ao entendimento da parte embargante.

A ementa do acórdão embargado assim dispôs:

"
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. AUSÊNCIA DE PLANO DE PAGAMENTO ADEQUADO. FATO SUPERVENIENTE NÃO COMPROVADO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. ADPFS DO STF. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas fundamentada na Lei do Superendividamento. A apelante, servidora pública municipal com renda líquida de R$ 2.586,31, alegou comprometimento de 15,8% de sua renda com empréstimos não consignados e cartão de crédito, postulando a repactuação mediante limitação dos descontos a 35% da renda líquida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a apelante se encontra em situação de superendividamento nos termos do artigo 54-A do Código de Defesa do Consumidor e se apresentou plano de pagamento adequado aos requisitos legais estabelecidos pela Lei nº 14.181/2021.

III. Razões de decidir

3. A declaração de inconstitucionalidade da exclusão dos empréstimos consignados pelo STF nas ADPFs 1.005, 1.006 e 1.097 não altera a conclusão sobre a preservação do mínimo existencial no caso concreto, considerando que a renda remanescente permanece significativamente superior ao patamar legal de R$ 600,00. 4. O fato superveniente alegado pela apelante (mudança de ocupação profissional) não foi adequadamente comprovado nos autos, sendo que a caracterização do superendividamento deve ser aferida preferencialmente no momento da propositura da ação. 5. A proposta genérica de limitação dos descontos a 35% da renda líquida não constitui plano de pagamento adequado, pois não especifica valores, prazos, correção monetária ou distribuição proporcional entre credores, conforme exigido pelos artigos 104-A e 104-B do CDC. 6. A ausência de plano de pagamento viável que demonstre possibilidade concreta de quitação integral das dívidas no prazo máximo de cinco anos inviabiliza o prosseguimento da ação de repactuação por superendividamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de plano de pagamento adequado e detalhado, conforme os requisitos dos artigos 104-A e 104-B do CDC, impede o prosseguimento da ação de repactuação de dívidas por superendividamento. 2. A declaração de inconstitucionalidade da exclusão dos empréstimos consignados pelo STF não afasta a necessidade de demonstração efetiva do comprometimento do mínimo existencial para caracterização do superendividamento."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B; CPC, arts. 85, §11, 98, §3º e 493; Decreto nº 11.150/2022, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADPFs 1.005, 1.006 e 1.097; TJ-MT, Apelação nº 1003797-35.2024.8.11.0004, 5ª Câmara de Direito Privado; TJ-MT, Apelação nº 1009391-16.2024.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Privado.”

A análise detida do acórdão embargado revela que a decisão colegiada enfrentou de forma adequada e suficiente todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não se verificando a presença dos vícios alegados pela embargante. O julgado examinou minuciosamente os requisitos estabelecidos pela Lei nº 14.181/2021 para a caracterização do superendividamento e o processamento da ação de repactuação de dívidas, concluindo pela ausência dos pressupostos necessários ao acolhimento da pretensão autoral.

Quanto à alegada omissão relativa à finalidade social da Lei do Superendividamento, verifica-se que o acórdão não incorreu em tal vício. A decisão demonstrou plena compreensão dos objetivos protetivos da legislação consumerista, reconhecendo expressamente que a Lei nº 14.181/2021 estabeleceu marco normativo de proteção ao consumidor em situação de vulnerabilidade financeira, com fundamento nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção do mínimo existencial.

O colegiado analisou detalhadamente os artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, esclarecendo que o processo de repactuação de dívidas exige a apresentação de proposta de plano de pagamento com prazo máximo de cinco anos, preservação do mínimo existencial e atendimento aos critérios de proporcionalidade entre os credores. A fundamentação demonstrou que a proteção legal do consumidor superendividado não autoriza a imposição genérica de limitação dos pagamentos sem observância rigorosa dos requisitos legais estabelecidos.

A decisão embargada enfrentou adequadamente a questão relativa aos princípios constitucionais invocados pela embargante, ponderando que a dignidade da pessoa humana e a proteção do consumidor devem ser harmonizadas com a segurança jurídica das relações creditícias. O acórdão reconheceu que o instituto da repactuação de dívidas não pode se transformar em mecanismo de inadimplemento legitimado, devendo preservar como núcleo intangível o valor principal corrigido monetariamente.

No tocante à alegada omissão sobre a obrigatoriedade de instauração da fase judicial compulsória prevista no artigo 104-B do CDC, o acórdão tratou especificamente desta questão, esclarecendo que a norma pressupõe a existência de condições mínimas para viabilizar o plano judicial compulsório. A fundamentação demonstrou que o plano apresentado pela embargante não atendia aos requisitos essenciais de correção monetária e prazo máximo legal de cinco anos, impossibilitando sua conversão em plano judicial.

A decisão colegiada analisou detalhadamente a proposta apresentada pela autora, concluindo que a limitação genérica dos descontos a 35% da renda líquida não constitui plano de pagamento nos moldes exigidos pela legislação, por não especificar valores, prazos, forma de correção monetária ou distribuição proporcional entre os credores. Esta análise revela que o julgado não apenas enfrentou a questão, mas o fez de forma tecnicamente adequada e juridicamente fundamentada.

Relativamente à suposta contradição quanto ao mínimo existencial e às ADPFs do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que o acórdão não apresenta contradição interna. A decisão reconheceu expressamente o julgamento das ADPFs 1.005, 1.006 e 1.097, que declararam a inconstitucionalidade da exclusão dos empréstimos consignados da aferição do mínimo existencial, mas aplicou corretamente este entendimento ao caso concreto.

O colegiado esclareceu que, mesmo com a inclusão dos empréstimos consignados no cálculo do comprometimento da renda, a situação financeira apresentada nos autos
não demonstrou comprometimento efetivo do mínimo existencial.
A fundamentação indicou que a embargante, com renda líquida de R$ 2.586,31 e comprometimento de apenas 15,8% com empréstimos não consignados, ainda disporia de valor significativamente superior ao patamar estabelecido na legislação.

A análise do mínimo existencial realizada pelo acórdão não se limitou a critério exclusivamente matemático, mas considerou a preservação da subsistência digna da consumidora. A decisão ponderou que a caracterização do superendividamento exige demonstração efetiva do comprometimento da capacidade de manutenção das despesas básicas, o que não restou comprovado nos autos.

Quanto ao alegado fato superveniente consistente na mudança de ocupação profissional, o acórdão enfrentou adequadamente esta questão, aplicando corretamente o artigo 493 do Código de Processo Civil. A fundamentação esclareceu que, embora o dispositivo determine a consideração de fatos supervenientes que influam no julgamento do mérito, no caso concreto não houve adequada comprovação documental da alegada alteração da situação econômica.

A decisão ponderou que a caracterização do superendividamento deve ser aferida preferencialmente no momento da propositura da ação, considerando-se a situação econômica então existente, sem prejuízo da análise de fatos supervenientes devidamente comprovados. Esta fundamentação revela tratamento técnico e juridicamente adequado da matéria, não se verificando omissão ou inadequação na análise.

O acórdão demonstrou compreensão aprofundada da legislação do superendividamento, citando precedentes jurisprudenciais das próprias Turmas Recursais que consolidaram o entendimento sobre a necessidade de apresentação de plano de pagamento adequado e detalhado. A decisão referenciou os julgados das Apelações nº 1003797-35.2024.8.11.0004, 1009391-16.2024.8.11.0041 e 1003405-81.2024.8.11.0041, demonstrando consistência com a jurisprudência do tribunal.

A fundamentação do acórdão revelou que a ausência de plano de pagamento adequado, conforme os requisitos dos artigos 104-A e 104-B do CDC, impede o prosseguimento da ação de repactuação de dívidas por superendividamento. Esta conclusão encontra respaldo na interpretação sistemática da legislação consumerista e na jurisprudência consolidada sobre a matéria.

O julgado esclareceu que o plano de pagamento deve demonstrar compromisso real com a adimplência das obrigações assumidas, não podendo resultar na perpetuação das dívidas sem perspectiva concreta de liquidação. A limitação temporal de cinco anos visa justamente evitar que o processo de repactuação se transforme em mecanismo de postergação indefinida do pagamento das dívidas.

A decisão analisou adequadamente a exigência de correção monetária, esclarecendo que esta não constitui acréscimo ao valor do débito, mas mera recomposição do poder aquisitivo da moeda corroído pelo processo inflacionário. O acórdão fundamentou que a correção monetária representa mecanismo de preservação do valor real da moeda, assegurando que o credor receba quantia com poder aquisitivo equivalente ao momento da constituição da obrigação.

O colegiado demonstrou que o plano apresentado pela embargante simplesmente ignorava a necessidade de correção monetária, prevendo o pagamento do valor principal sem qualquer atualização, o que contraria frontalmente os requisitos legais estabelecidos pela Lei nº 14.181/2021. Esta análise revela fundamentação técnica e juridicamente consistente.

A fundamentação do acórdão evidenciou que a repactuação de dívidas por superendividamento não tem por objetivo permitir que o consumidor escolha unilateralmente quanto pretende pagar, mas sim possibilitar a reorganização financeira de boa-fé, preservando o mínimo existencial sem suprimir o direito dos credores ao recebimento do valor principal devidamente corrigido.

O julgado esclareceu que o plano judicial compulsório permite a dilação de prazos, a redução ou suspensão de encargos moratórios e a modificação das condições de pagamento, mas preserva como núcleo intangível o valor principal corrigido monetariamente. Esta interpretação harmoniza a proteção do consumidor com a segurança jurídica das relações creditícias.

A decisão demonstrou que o plano apresentado pela embargante não definiu critérios de proporcionalidade na distribuição dos valores entre os credores, nem demonstrou clareza quanto ao impacto financeiro real sobre sua capacidade de pagamento. Tais omissões comprometem a viabilidade do plano e impedem sua apreciação judicial adequada.

O acórdão analisou detalhadamente a jurisprudência dos tribunais pátrios, demonstrando que se firmou no sentido de que a ausência de plano de pagamento adequado, que observe os requisitos legais, notadamente o prazo máximo de cinco anos para liquidação integral da dívida, inviabiliza o prosseguimento da ação de repactuação de dívidas por superendividamento.

A fundamentação revelou que a interpretação literal dos dispositivos legais não admite exceções quanto à preservação do principal corrigido, tratando-se de garantia mínima estabelecida pelo legislador para equilibrar a proteção do consumidor superendividado com a segurança jurídica das relações creditícias.

O julgado esclareceu que a instauração da fase judicial compulsória pressupõe a existência de condições mínimas para viabilizar o plano judicial, inclusive quanto à correção monetária e ao prazo máximo legal. No caso dos autos, como o plano apresentado não atendia a esses requisitos mínimos, a conversão em plano judicial revelava-se juridicamente inviável.

A decisão demonstrou que não há nulidade a ser reconhecida quanto à não instauração da fase judicial compulsória, uma vez que esta se mostrava inviável diante da inadequação fundamental do plano apresentado aos requisitos legais estabelecidos pela Lei nº 14.181/2021.

O acórdão evidenciou compreensão adequada dos princípios da cooperação processual e da primazia do julgamento de mérito, mas ponderou que tais princípios não autorizam o afastamento dos requisitos legais expressamente estabelecidos para o processamento da ação de repactuação de dívidas.

A fundamentação demonstrou que o julgado não apenas enfrentou todas as questões essenciais suscitadas pelas partes, mas o fez de forma tecnicamente adequada, juridicamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência consolidada sobre a matéria. Não se verifica, portanto, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

Os argumentos apresentados pela embargante revelam, em verdade, inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito da controvérsia, finalidades incompatíveis com a natureza dos embargos de declaração. O recurso não se destina à reforma da decisão ou ao reexame das conclusões jurídicas adotadas pelo colegiado, mas exclusivamente ao saneamento de vícios específicos que comprometem a clareza ou completude do julgado.

As contrarrazões apresentadas pelos embargados convergem no sentido de demonstrar a ausência dos vícios alegados pela embargante, evidenciando que o acórdão enfrentou adequadamente todas as questões relevantes e que os embargos constituem tentativa inadequada de rediscussão do mérito já decidido pelo colegiado.

A pretensão de prequestionamento não dispensa a efetiva demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. No caso em análise, o acórdão enfrentou suficientemente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inclusive quanto à aplicação da Lei nº 14.181/2021, à preservação do mínimo existencial, à incidência das ADPFs do STF e à ausência de comprovação do fato superveniente alegado.

A decisão embargada atende plenamente aos requisitos de fundamentação estabelecidos pelo artigo 489 do Código de Processo Civil, apresentando justificação adequada para as conclusões adotadas e demonstrando o iter lógico-jurídico que conduziu ao resultado do julgamento. Inexiste, portanto, qualquer vício que justifique a oposição dos presentes embargos de declaração.

A discordância da embargante quanto à conclusão adotada pelo acórdão não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, mas sim inconformismo com o resultado do julgamento, o que deve ser objeto de recurso próprio, e não de embargos de declaração.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPETÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. (...). 3. "
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ"
(EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/8/2015). 4. Não há omissão em acórdão que, por não conhecer dos embargos de divergência, deixa de se manifestar acerca das divergências alegadas pelo recorrente. 5.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos aclaratórios
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 490.852/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe 11/3/2015). Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EREsp: 667002 DF 2008/0129342-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/03/2019)

Os embargos de declaração não se prestam à adequação da decisão ao entendimento da parte embargante, nem tampouco ao reexame de questões de mérito já decididas. O recurso possui finalidade específica e limitada, não podendo ser utilizado como instrumento de rediscussão da matéria regularmente apreciada pelo órgão julgador.

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente, suficiente e juridicamente robusta, não padecendo dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição alegados pela embargante.

O princípio do livre convencimento motivado estabelece que o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. O acórdão embargado cumpriu integralmente este dever, analisando todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

A análise sistemática do acórdão embargado revela fundamentação técnica sólida, baseada em precedentes jurisprudenciais consolidados e na aplicação adequada da legislação pertinente. A decisão enfrentou todas as questões relevantes suscitadas pelas partes, não havendo omissão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
CONHEÇO
os embargos de declaração e os
REJEITO
, mantenho inalterado o acórdão embargado, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026